Tribunal: TJES
Processo: 5018789-51.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018789-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE CORREA BARCELOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018789-51.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA
: JOSE CORREA BARCELOS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora que teve seus serviços de internet interrompidos de forma unilateral pelo período de 11/03 a 29/03/2024, e que mesmo após diversos contatos com a Ré na tentativa de solucionar o problema, não obteve êxito. Em razão desses fatos, requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) ausência de prova trazida pela Autora sobre a interrupção do serviço de internet, e por outro lado, que as alegadas inconsistências se deram por conta de atraso no pagamento das faturas mensais; (ii) inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pela Autora; (iv) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.

Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida sentença diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis)
.

6.

A Requerida, ao contestar, não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse a ausência de falhas na prestação de serviços (internet fixa residencial), se limitando somente a afirmar que os serviços fornecidos a recorrente permaneciam ativos durante o período reclamado, mas que a interrupção alegada pode sido reflexo dos atrasos no pagamento das faturas mensais, ou seja, uma hora alega que não houve interrupção, outra que essa pode ter sim ocorrido em virtude de desídia da Autora no adimplemento das faturas mensais.

7.

Nesse sentido verifica-se ainda que a Ré não impugnou o protocolo apresentados pela parte autora, somente as mensagens por
whatsapp
sob o argumento de que são autênticas haja vista não terem sido registradas em ata notarial. De qualquer forma, mesmo que não se confira validade as referidas mensagens, não cuidou a Requerida em esclarecer sobre a tratativa do protocolo apresentado pela Autora, ônus este que lhe competia, sendo que a própria defesa assume a possibilidade de ocorrência de interrupção relacionando-a à ausência de pontualidade no pagamento das faturas pela Autora. Ocorre que, como bem esclarece o Juízo
a quo
, não restou evidenciado estado de inadimplência superior a 15 dias que pudesse motivar a suspensão dos serviços contratados.

8.

Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)..

9.

Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a parte autora mesmo tendo envidado todos os esforços na resolução administrativa do problema, não teve qualquer devolutiva pela Ré, o que,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)